Tribunal: TJDFT
Processo: 0068696-91.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, após tentativa frustrada de penhora de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o termo inicial para contagem do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente deve ocorrer na data da primeira tentativa infrutífera de penhora ou na data da intimação da pesquisa patrimonial via INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente no curso do processo, por lapso temporal equivalente ao prazo prescricional aplicável à pretensão.
4. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 determina que, constatada a ausência de bens penhoráveis e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido da contagem da prescrição, independentemente de decisão judicial.
5. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial é a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens (Tema 566), sendo irrelevante a data de pesquisas posteriores.
6. In casu, a alegação de paralisação por mecanismos internos do Judiciário não afastou a prescrição, pois o prazo quinquenal transcorreu mesmo descontando o período de digitalização do feito.
7. Requerimentos de diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, sob pena de tornar imprescritível a pretensão, em afronta ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o. CTN, art. 174, caput. CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, p. 16.10.2018. TJDFT, AI 0739067-85.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 02.12.2025. TJDFT, APC 0021182-31.2014.8.07.0018, Rel(a). Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, p. 04.09.2025.